Tribunal: TJDFT
Processo: 0789011-08.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. OVERBOOKING. FALHA NO SERVIÇO PRESTADO. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM COM MILHAS DE OUTRA COMPANHIA. RESSARCIMENTO EQUIVALENTE EM PROGRAMA DE FIDELIDADE. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo recorrente, condenando a recorrida a lhe pagar o valor de R$ 1.365,81 (um mil, trezentos e sessenta e cinco reais e oitenta e um centavos) a título de indenização por danos materiais e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.
2. Na origem o autor, ora recorrente, ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais em face da recorrida argumentando, em suma, comprou passagens para ele e sua esposa saindo de Brasília com destino ao Rio de Janeiro, que o voo estava superlotado e foi impedido de embarcar, que não foi reacomodado e precisou adquirir passagem de outra companhia aérea utilizando milhas e dinheiro.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (Id n. 803804942). Contrarrazões ofertadas (Id n. 80380495).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na reanálise da procedência do pedido de compensação em milhas.
5. Em suas razões recursais, o recorrente afirma, em resumo, que o argumento da sentença de origem para a negativa de restituição de pontos fundada na impossibilidade de liquidação do seu valor não se sustenta, pois não requereu a conversão dos pontos em pecúnia e sim o ressarcimento em forma de crédito, que é membro de programa de pontos da recorrida e seria viável que ela fosse obrigada a creditar igual quantidade de pontos por ele despendido na aquisição da passagem. Requer a reforma da sentença para o julgamento pela procedência do pedido de restituição em milhas.
6. Em contrarrazões, a recorrida alega que a situação vivenciada pelo recorrente foi um mero aborrecimento e que não há qualquer dano a ser reparado. Defende a manutenção da sentença.
7. Apesar dos fundamentos expostos na sentença para fundamentar o indeferimento do pedido de condenação da recorrida na obrigação de creditar milhas em quantidade equivalente à que foi deduzida em conta do recorrente junto a outra companhia aérea, tem-se que o pleito merece acolhimento, pois o fato de inexistir mecanismo específico para a valoração de milhas que possibilite a conversão da obrigação em perdas e danos de forma exata corrobora para a razoabilidade da medida que visa compensar a perda de milhas com milhas.
8. Importa observar que o nexo de causalidade entre a perda de milhas e a conduta da recorrida está devidamente comprovado nos autos através da falha no serviço prestado, bem como que a recorrida possui programa de milhagem e o recorrente possui conta na qual pode ser creditado o montante de milhas sem qualquer dificuldade de execução, denotando a viabilidade da medida.
9. Logo, considerando que não há óbice legal ou operacional à forma de compensação requerida, imperiosa a necessidade de reforma da sentença nesse ponto.
10. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para condenar a recorrida a creditar na conta do recorrente em seu programa de milhagem o total de 50.000,00 (cinquenta mil) milhas.
11. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.